Tribunal: STF
Processo: Rcl 42409
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PREVISÃO DE PENALIDADE NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 162. ART. 257. INEXISTÊNCIA DE CRIAÇÃO DE PENALIDADE COM BASE EM RESOLUÇÃO DO CONTRAN. PREMISSAS DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL COM O PARADIGMA PROFERIDO NA ADI 2.998/DF. SEGUIMENTO NEGADO. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta por Cristiano de Oliveira Pereira, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre/RS nos autos do Processo nº 9028119-57.2017.8.21.0001.
    2. Na inicial, formuladas as seguintes asserções:
    (i) ajuizada ação anulatória contra o Departamento Estadual de Trânsito – Detran/RS, com o objetivo de anular autuações de trânsito expedidas virtualmente com base em presunção de culpa, cujo fundamento residiria na Resolução 619/2016 do Conselho Nacional de Trânsito – Contran;
    (ii) julgada procedente a ação, ao fundamento da ausência de competência do Contran para atribuir interpretação extensiva à disposição do Código de Trânsito Brasileiro;
    (iii) interposto recurso inominado pelo Detran/RS, provido, de maneira a reformar decisão anterior, de modo a atribuir regularidade às autuações do órgão de trânsito;
    (iv) interposto recurso extraordinário pelo ora reclamante, em que postulada a atribuição de efeito suspensivo, a qual foi indeferida em decisão proferida em 20 de fevereiro de 2020. Na sequência, interposto agravo interno contra o indeferimento de efeito suspensivo, ao qual negado provimento;
    (v) pende de admissibilidade o apelo extremo;
    (vi) na espécie, emitidas autuações virtuais com base em resolução, e não no dispositivo elencado na Lei 9.503/1997, pelo que violada a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal na ADI 2.998/DF. 
    3. O reclamante requer a concessão de medida liminar com o fito de que seja suspensa a decisão reclamada e, no mérito, pleiteia seja julgada procedente a ação para que anulados os autos de infração de trânsito e os efeitos deles decorrentes.
    4. Informações prestadas pela autoridade reclamada. 
    5. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida ao julgamento da ADI 2.998/DF.
    3. Ao julgamento da ADI 2.998/DF, esta Suprema Corte atribuiu interpretação conforme a Constituição ao art. 161, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro, a fim de afastar a possibilidade de estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito. Confira-se a ementa do julgado: 
    “Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO A DIVERSOS DISPOSITIVOS CONSTANTES DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CTB. PREJUDICIALIDADE DA ANÁLISE QUANTO AO ART. 288, § 2°; IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO COM RELAÇÃO AOS ARTS. 124, VIII; 128 E 131, § 2°. APLICAÇÃO DE INTEPRETAÇÃO CONFORME AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 161: IMPOSSIBILIDADE DE ESTABELECIMENTO DE SANÇÃO POR PARTE DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO - CONTRAN. CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL: INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO “OU RESOLUÇÕES DO CONTRAN” CONSTANTE DO CAPUT DO ART. 161. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. I – O § 2° do art. 288 do CTB foi revogado pela Lei 12.249/2010. II – Não há qualquer inconstitucionalidade quanto aos arts. 124, inciso VIII; 128; 131, § 2º. III - É inconstitucional o estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN. Ação julgada procedente quanto ao parágrafo único do art. 161. IV – A expressão “ou das resoluções do CONTRAN” constante do caput do art. 161 contraria o princípio da reserva legal. V – Ação julgada parcialmente procedente” (ADI 2998, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão: Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 31.7.2020).” 
    4. Por oportuno, transcrevo, na fração de interesse, a decisão reclamada (destaquei): 
    “[...] 
    No caso, não estão presentes os requisitos autorizadores da atribuição do efeito suspensivo. Isso porque o acórdão recorrido, ao reconhecer a regularidade da autuação, não se fundamentou em Resoluções do CONTRAN, mas, sim, em artigos da Lei nº 9.503/1997, assim como no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência 71007054869, conforme se lê do seguinte excerto: 
    “Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DETRAN/RS em face da sentença de procedência da demanda que determinou a anulação dos autos de infração de trânsito séries D003033661, D003220821 e D003220805, lavrados de forma “virtual” em nome da parte autora. Analisando o conjunto probatório posto, verifico que o demandante fora autuado, em momentos distintos, através de medidor eletrônico por excesso de velocidade, autuações as quais alega está contestando. Após as devidas notificações da infração, não há informação de processo de indicação de condutor infrator em nenhum dos casos. Logo, em decorrência destas infrações perpetradas, e em consulta a CNH do infrator, a autarquia de trânsito ao perceber que a habilitação do condutor estava suspensa, lavrou, consequentemente, novas autuações com base no art. 162, do CTB, estas comumente chamadas de “virtuais” ou “correlatas”. Registro que a matéria vertida já fora submetida à Incidente de Uniformização de Jurisprudência (n° 710070548698), julgado perante as Turmas de Uniformização da Fazenda Pública, a qual, em que pese não ter tido a edição de súmula por carência de quorum, sedimentou o entendimento de que as infrações correlatas, também chamadas de infrações virtuais, são regulares e válidas para fins de autuação de infração de trânsito, entendimento esse ao qual me filio e adoto para fins de razões recursais. Nesse sentido, ainda, destaco que o administrador público tem a sua autuação limitada pelo princípio da legalidade, ou seja, verificando determinada situação, resta obrigado a proceder à autuação do responsável por nova violação direta de dispositivo previsto no Código Brasileiro de Trânsito.” 
     [...]”
    5.  Consoante assinalado pela Corte de origem, (i) foram expedidas multas por meio de medidor eletrônico por excesso de velocidade ao reclamante enquanto dono do veículo, (ii) transcorreu in albis o prazo para apresentação do infrator, (iii) constatou a autoridade administrativa suspensa a Carteira Nacional de Habilitação do reclamante, (iii) por essa razão, emitiu nova autuação com base no art. 162 do CTB, consistente em dirigir veículo com a Carteira Nacional de Habilitação suspensa, lavrados de forma virtual, na forma do art. 257 do CTB.
    6. Ausente, portanto, similitude entre o que decidido por esta Suprema Corte e o caso dos autos, tendo em conta que não houve a criação de penalidade por intermédio de resolução do Contran. 
    7. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme quanto à necessidade de aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle do STF, o que não se configura na espécie. Nessa linha de argumentação jurídica, cito as Rcl 42406/RS e Rcl 41529/RS, Rel. Min Luiz Fux, DJe 29.7.2020 e 15.6.2020, Rcl 37548/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 06.2.2020 e a Rcl 39866/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 15.4.2020.
    8. Observo, por fim, que o reclamante não cuidou de realizar o pedido de assistência judiciária gratuita na forma dos arts. 98 e 99, § 2º e § 3º do Código de Processo Civil ou de juntar aos autos o pagamento das custas processuais. A jurisprudência desta Suprema Corte tem se orientado no sentido de, em razão do indeferimento da inicial, deixar de determinar sua emenda, nos termos do art. 321 do CPC, e condicionar o conhecimento de eventual recurso ao saneamento do defeito processual. Nesse sentido: Rcl 39437, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 24.3.2020, Rcl 39631, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 19.3.2020, Rcl 39012, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 20.2.2020, Rcl 37758, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 07.11.2019, Rcl 37711, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 11.11.2019, Rcl 37324, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 14.10.2019. 
    9. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame do pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora